Tribunal: TJDFT
Processo: 0023930-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023930-65.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HAGAMENON NUNES DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.886 RG/AL, Tema 899 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário quando transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 54 da Lei 9.785, 174, do Código Tributário Nacional, e 40, da Lei 6.830/1980, sob o argumento de que o termo inicial da prescrição não seria a data em que o recorrido recebeu a verba de forma indevida, mas a data de conclusão do processo administrativo perante o TCU. Sustenta, por outro lado, não se hipótese nem de prescrição, mas sim de decadência para a Administração cobrar a indenização de transporte indevidamente recebida pelo recorrido. A prescrição somente seria aplicável caso o Distrito Federal figurasse como autor em ação de ressarcimento, o que não é a hipótese dos autos, pois o Distrito Federal é réu. Assim, entende que a turma julgadora se equivocou em relação ao termo inicial do prazo prescricional no tocante à devolução dos valores recebidos indevidamente pelo recorrido; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto exorbitante o valor fixado a título de honorários advocatícios. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Acrescenta, que o tema 899 não se aplica ao caso em comento, porque não foi proposta nenhuma ação por parte da Fazenda Pública cobrando o débito. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que concerne à apontada ofensa ao aos artigos 54, da Lei 9.785, 174, do Código Tributário Nacional, e 40, da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De igual modo, o recurso extraordinário deve ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003